Tribunal: TJES
Processo: 5049870-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049870-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARCELO VIEIRA DOS SANTOS em face de BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA, em que narra a parte autora que comprou ingressos para o evento que que fora adiado. Conta que, em razão do adiamento e das novas condições do show, decidiu por solicitar o reembolso do valor despendido. Apesar da solicitação, a empresa promotora do evento deixou de devolver os valores atinentes a taxa de serviço.

Sobreveio sentença em ID. 13645187, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5049870-18.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA a indenizar a parte autora MARCELO VIEIRA DOS SANTOS a título de danos materiais, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na forma simples, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença quanto à devolução dobrada e a fixação de indenização por danos morais.

A Ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Pois bem, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e a parte recorrida no de fornecedor (CDC, art. 3º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da promotora de eventos, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a controvérsia cinge-se em verificar se a retenção dos valores promovida pela recorrente configura conduta ilícita apta a ensejar a reparação pelos danos suportados pelo consumidor.

Após detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao ilustre juízo sentenciante, divirjo do entendimento adotado e compreendo pela reforma parcial da sentença, porquanto entendo caracterizado o dano apto a ensejar a indenização pleiteada.

Com efeito, conforme se extrai da contestação apresentada pela parte recorrida, houve falha na prestação do serviço, pois a requerida deixou de cumprir integralmente o contrato de transporte aéreo ao atrasar o voo nº 485 com destino a Viracopos, o que impossibilitou o embarque da passageira na conexão originalmente contratada e resultou em sua chegada ao destino final com atraso de aproximadamente oito horas.

No caso em exame, embora a mera retenção dos importes não configure, por si só, condição suficiente para caracterizar o dano moral, constata-se que, na hipótese dos autos, houve evidente violação ao tempo útil do consumidor. Com efeito, não obstante o direito do adquirente ao estorno da taxa de serviços, a parte recorrida deixou de cumprir a obrigação que lhe competia, compelindo o consumidor a realizar sucessivos contatos e expedir notificação extrajudicial infrutífera, vindo, por fim, a se ver obrigado a ajuizar a presente demanda para reaver o valor correspondente.

Tais circunstâncias ultrapassam os limites do mero aborrecimento, caracterizando falha relevante na prestação do serviço, com impacto direto no tempo útil dispendido pelo consumidor.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Por fim, não merece reforma a sentença no ponto em que reconheceu a devolução na forma simples, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque, no caso concreto, o pagamento realizado pelo consumidor decorreu da aquisição do ingresso para participação no evento, não se configurando cobrança indevida por parte da promotora.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)